Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA SOUSA MESQUITA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, intimou a devedora fiduciante a indicar o paradeiro do veículo objeto de financiamento bancário, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Na origem, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão de garantia fiduciária fornecida em cédula de crédito bancário. A ré compareceu espontaneamente nos autos. Deferida a liminar, não se obteve êxito em localizar o veículo. O credor requereu a pesquisa de endereços da ré em sistemas judiciais. O juízo indeferiu o pedido, posto que o endereço da requerida é conhecido e a intimou a declinar o paradeiro do automóvel e sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Nas razões recursais, a agravante alegou que, segundo o art. 5o, II, da Constituição Federal, “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” e que a determinação para que indique o paradeiro da coisa dada em garantia seria ilegal. Argumentou ainda que, ante a não localização da garantia, caberia ao credor a conversão do feito em execução por quantia certa, não havendo razão para prosseguir na tentativa de apreensão do automóvel. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “anular/reformar a decisão combatida vez que não há previsão legal, para o arbitramento de multa diária à devedora fiduciária/Ré, caso deixe de informar com exatidão a localização do bem, cabendo à instituição financeira/Agravado as diligências necessárias para localização do veículo ou requerimento de conversão do pedido em execução”. Preparo regular sob ID 45710699. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não é desconhecido o endereço da ré, conforme certidão de Id n. 152055403, o que torna desnecessária a consulta a sistemas. INTIMO a requerida (ID 146410931) para que, no prazo de 15(quinze) dias, com amparo nos arts. 6o e 77, IV e VI, c/c §2o, ambos do CPC, informe a localização do veículo sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (TJDFT - acórdãos n. 1650955, 1436361, 1421279 e 1379553, dentre outros). Decorrido "in albis" o prazo assinado ou juntada(s) a(s) manifestação(ões) da(s) parte(s), retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com os princípios que regem os negócios jurídicos, as regras de eticidade do Direito, tanto no plano material, como processual, a alegação de que o devedor estaria desobrigado legalmente de restituir o bem ao credor fiduciário não demonstra qualquer plausibilidade. É incontroverso nos autos que a recorrente não quitou suas obrigações e encontra-se em mora. Pelo contrato de alienação fiduciária em garantia, o agravante transferiu ao credor a propriedade resolúvel do automóvel, permanecendo tão somente com a sua posse precária e até a quitação da dívida, período em que o devedor permanece como depositário do bem, sujeito a todas as responsabilidades decorrentes do encargo: Lei 4.728/65, com redação dada pelo Decreto-Lei 911/69: “art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. (...) § 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Decreto-Lei 911/69: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” A seu turno, o Código Civil, determina que “pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame” (art. 627). Portanto, uma vez que a agravante é depositária do veículo de propriedade do agente financeiro, resta evidente sua responsabilidade em restituir a coisa quando surgida a condição ou o temo. Lado outro, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (Código Civil, art. 1.228). Assim, uma vez que a agravante encontra-se inadimplente com o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, sua posse antes precária sobre o bem tornou-se injusta e constituiu para o credor o legítimo direito de reivindicar a coisa. Por fim, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I ... II ... III ... IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V ... VI ... VII ... § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Uma vez que a agravante tem o dever legal de restituir a garantia ao credor e que tal providência já foi determinada na decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, não se vislumbra qualquer razoabilidade na recusa ao cumprimento do comando judicial. Nesse sentido, a jurisprudência desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DO PARADEIRO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. 2. Embora infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que o agravante tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos, sem sequer combater a alegação de que permanece em mora junto à instituição financeira. 3. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação do réu/agravante para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 3.1. "A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). ( )" (Acórdão 1378668, 07279686020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426035, 07074371620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão. 2. Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395916, 07287852720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste juízo prelibatório, o cenário que se mostra é que, mesmo ciente de sua obrigação de restituir o veículo ao proprietário, a agravante lançaria subterfúgios para furtar-se ao cumprimento de sua obrigação. Falta a plausibilidade do direito, requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator